Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715780-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REJANE MARQUES ESTEVES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, o Banco Bradesco S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu a impugnação à penhora de dinheiro e determinou que, após a preclusão, seja liberado à parte executada. O agravante alega não haver prova de que se trate de verba salarial. Argumenta que a agravada informa ser funcionária e, também, laborar no setor privado. Discorre sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial. Afirma haver urgência na concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o levantamento dos valores pela agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a manutenção da penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a própria decisão agravada ressalvou que a liberação de valores, em favor da agravada, ocorreria após a sua preclusão. Logo, não há risco concreto de levantamento antes do julgamento colegiado do presente recurso. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator